Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA C/C MODIFICAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. MANUTENÇÃO NO JUÍZO ONDE O FEITO JÁ TRAMITA POR MAIS DE 3 ANOS.
1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar ações de guarda de menor será a do Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda fática, prevalecendo os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, preconizado pelo artigo 147 do ECA.
2. Contudo, no presente caso, é possível verificar que a mudança de endereço, por si só, não é suficiente para mitigar a regra, especialmente considerando-se a fase avançada da demanda, a qual tramita há mais de três anos, em que foi realizada estudo psicossocial e ampla dilação probatória.
3. O feito se encontra em marcha processual avançada. Assim, a alteração de competência, em razão de mudança de endereço do menor, poderá causar prejuízo aos interesses da criança, com o prolongamento do trâmite processual.
4. Ademais, conforme informações dos autos originários, o autor e seu filho mudaram de endereço, o qual atualmente é incerto. Dessa forma, reforça a não aplicabilidade do artigo 147 do ECA.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.